Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714000-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTIER DO NASCIMENTO GONCALVES AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MONTIER DO NASCIMENTO GONÇALVES contra a decisão proferida nos autos do processo de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizado em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, que indeferiu a tutela de urgência consistente em obrigar à agravada a promover o procedimento cirúrgico de gastroplastia em razão de obesidade mórbida e seus tratamentos conexos (refluxo gastroesofágico e biópsia hepática). Intimada para ter ciência acerca da inclusão do processo em pauta, a parte agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo de instrumento ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator